Tribunal: CARF
Processo: 13837.000452/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000452/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.842 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
NELSON CASQUEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A alegação do contribuinte de que os rendimentos considerados omitidos
correspondem a honorários advocatícios pagos em razão de ação judicial
trabalhista não pode ser aceita sem a apresentação de prova conclusiva e idônea
do pagamento dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, materializado na notificação de lançamento de fls. 20/24, referente ao
IRPF, ano calendário de 2004.
Nos termos da “descrição dos fatos e enquadramento legal” de fl. 22, a
fiscalização constatou a omissão de rendimentos recebidos das seguintes pessoas jurídicas:
Henkel Ltda. e Prefeitura de Jacareí.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000452/2008-66
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000452/2008-66

Na impugnação fora juntado o extrato bancário de fls. 07/09.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em identidade às razões de
Impugnação, o seguinte:
Quanto à fonte pagadora Henkel Ltda., o Recorrente esclarece que o valor
declarado de R$ 41.831,81 se refere ao valor líquido recebido em decorrência de acordo
trabalhista judicial, sendo a diferença de R$ 15.007,00 correspondente aos honorários
advocatícios. Nos termos do acordo judicial, os valores foram depositados na conta corrente do
advogado, que transferiu ao Recorrente a importância de R$ 41.831,81, em três parcelas,
conforme faz prova o extrato bancário juntado na impugnação. Informa, também, que os valores
recebidos na reclamação trabalhista referem-se à verbas rescisórias, indenizações e demais
direitos trabalhistas, havendo alguns itens com rendimento isento e não tributável. O Recorrente
requer, se necessário, a intimação da fonte pagadora Henkel Ltda. e do beneficiário para que
confirmem o valor efetivamente recebido.
Já em relação ao rendimento da fonte pagadora Prefeitura de Jacareí, o
contribuinte aduz que se enganou ao preencher a declaração de ajuste anual, inexistindo má-fé,
pelo que requer a exclusão da multa de ofício.
Que a multa aplicada, se realmente for confirmada, caracteriza confisco, o que é
proibido pela Constituição Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer a alegação de inconstitucionalidade da multa, por configurar
confisco, nos termos da Súmula CARF n° 02.
Não há preliminares. Adentrando ao mérito, quanto à omissão de rendimentos
relativa à fonte pagadora Prefeitura de Jacareí, tem-se que na impugnação tal matéria não fora
rechaçada – nem mesmo no presente recurso, pelo que já preclusa.
No presente caso, a tese central do Recorrente, em relação à omissão de
rendimentos da fonte pagadora Henkel Ltda., é de que se tratava de honorários advocatícios
pagos ao advogado que patrocinou sua ação trabalhista.
Não obstante sua alegação, como bem observou o acórdão recorrido, não fora
trazida aos autos qualquer prova conclusiva sobre suas alegações. Nem mesmo cópia do acordo
trabalhista, sua discriminação, contrato de honorários advocatícios, ou correspondente recibo.
Sequer o nome do advogado foi indicado, afigurando-se inapropriado o pedido para que fosse
intimado o profissional ou a fonte pagadora para realização dessa prova. Ora, caberia ao
Recorrente produzi-la.
Portanto, não há como acatar a tese defensiva do Recorrente, por falta de
construção probatória de suas alegações, ônus, a rigor, de quem alega.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000452/2008-66

Nesse sentido, transcrevo o acórdão recorrido, ante a identidade de fundamentos
entre o presente recurso e a impugnação, nos termos do art. 57, §3o, RICARF:

No que se refere à imputação de omissão de rendimentos de R$ 15.007,00,
relativos à fonte pagadora Henkel Ltda., afirma o impugnante que esse valor se
refere ao pagamento de honorários advocatícios. No entanto, ele não apresentou
nenhuma prova de sua alegação, já que não juntou aos autos o recibo de
pagamento dos honorários advocatícios, não tendo nem mesmo informado o
nome do advogado a quem teria efetuado o pagamento.
Ressalto, além disso, que seus extratos bancários não servem de prova do
pagamento desses honorários.
Do mesmo modo, o contribuinte não apresentou nenhum documento que
comprove que parte dos rendimentos por ele declarados seria isenta. Tal prova
cabe a ele, mediante a apresentação dos documentos do processo judicial, em
especial a planilha com a descrição detalhada do valor e da natureza das verbas
pagas, a sentença homologatória dos cálculos e a guias de levantamento dos
depósitos judiciais.
Ressalte-se que, ao contrário do que pretende o impugnante, não faz nenhum
sentido intimar a fonte pagadora a apresentar tais documentos, uma vez que, por
ser ele parte do processo judicial, tem pleno acesso a esses documentos.
Observo ainda que não há informações sobre a retenção de contribuições
previdenciárias oficiais pelas duas fontes pagadoras de que ora se trata,
conforme se verifica nas DIRFs por elas entregues (fls. 27/28), não havendo,
portanto, nenhuma dedução a se considerar.
Da multa de ofício
O impugnante pleiteia a exclusão da multa de ofício, sob a alegação de que não
agiu de má-fé.
Ocorre que a multa de ofício, no percentual de 75%, está expressamente
prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, não estando condicionada à
comprovação do dolo. Pelo contrário, nos casos em que há dolo, essa multa
passa a ser de 150%, nos termos do § 1° do mesmo artigo, com redação dada
pela Lei n° 11.488/2007.
(...)
Em síntese, tendo ocorrido o fato tipificado em lei como ensejador da aplicação
da multa de ofício de 75%, qual seja, a omissão de rendimentos, não há como
exonera-la.
Ante ao exposto, deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, no
mérito, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.842 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000452/2008-66

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital